Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603652-54.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
25/09/2023
Número: 0603652-54.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 25/09/2022
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEICAO 2022 - SAULO MARTINS VIANA -
DEMOCRACIA CRISTÃ
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 SAULO MARTINS VIANA DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
NATALY CAETANO DE CASTRO (ADVOGADO)
ANGELITA RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
SAULO MARTINS VIANA (REQUERENTE)
NATALY CAETANO DE CASTRO (ADVOGADO)
ANGELITA RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43726055
25/09/2023
09:06
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.536

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603652-54.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
INTERESSADO: ELEICAO 2022 SAULO MARTINS VIANA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: NATALY CAETANO DE CASTRO - OAB/PR86201
ADVOGADO: ANGELITA RIBEIRO TABORDA - OAB/PR83899
REQUERENTE: SAULO MARTINS VIANA
ADVOGADO: NATALY CAETANO DE CASTRO - OAB/PR86201
ADVOGADO: ANGELITA RIBEIRO TABORDA - OAB/PR83899
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO. RECEITA ESTIMÁVEL EM
DINHEIRO. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS.
NÃO APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA.
IRREGUALARIDADE GRAVE. CONTAS DESAPROVADAS.

1. Nos termos do artigo 5º, III, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, os
limites de gastos realizados pela candidata ou pelo candidato incluirão as
doações estimáveis em dinheiro recebidas.

1.1. A ausência de registro na prestação de contas de receita estimável em
dinheiro e a não apresentação de documentação comprobatória, relativa à
doação de serviços voluntários de campanha (distribuição de material e
panfletagem), configuram irregularidades graves, na medida em que
impedem a fiscalização a respeito do cumprimento das regras atinentes ao
limite de gastos de campanha.

2. Contas desaprovadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 20/09/2023

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Num. 43726055 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2023 09:06:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092509064382700000042685360
Número do documento: 23092509064382700000042685360
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/09/2023 15:31:34

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Saulo Martins Viana,
filiado ao partido Democracia Cristã - DC, candidato não eleito ao cargo de Deputado
Estadual nas eleições de 2022.

O candidato obteve 2.359 votos na eleição.

Os recursos recebidos na campanha totalizaram R$ 9.500,00, sendo R$
4.500,00 de recursos financeiros de outros candidatos, originários do FEFC e R$ 5.000,00
de recursos financeiros recebidos de pessoas físicas. Não houve o repasse de recursos
do Fundo Partidário (ID 43590093).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo, manifestando-
se pela aprovação das contas com ressalvas, apontando inconsistências nas despesas
pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC,
referentes à existência de despesas com material de campanha, sem o correspondente
registro de gastos com serviços de cabo eleitoral (ID 43598154).

Intimado acerca do parecer conclusivo, o prestador apresentou manifestação,
na qual relacionou o rol de doadores de serviço estimável em dinheiro, e juntou novos
documentos (ID 43608553).

Os autos foram encaminhados ao setor técnico para análise dos documentos
juntados, que emitiu novo parecer, manifestando-se pela desaprovação das contas, em
virtude da manutenção da irregularidade anteriormente apontada, relativa às despesas
realizadas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (ID
43613076).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das
contas, asseverando que a ausência do registro de doações estimáveis em dinheiro,
relativas ao serviço de panfletagem, impediu a análise pelo setor técnico acerca do
cumprimento das regras atinentes ao limite de gastos de campanha, bem como que deve
ser considerado que a irregularidade representa 100% das despesas realizadas (ID
43644221).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos
praticados perante a Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos
políticos dão conhecimento e publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a
campanha política, cabendo ao Juízo Eleitoral verificar a regularidade das contas de
campanha, sobretudo se o processo de acumulação de receitas e de realização de
Num. 43726055 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2023 09:06:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092509064382700000042685360
Número do documento: 23092509064382700000042685360
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/09/2023 15:31:34

despesas obedeceu à legislação.

O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da
atuação partidária no processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder
econômico e preservando a igualdade de oportunidades materiais na disputa eleitoral.

Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação,
quando estiverem regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que
não comprometam sua regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas
comprometerem sua regularidade; d) pela não prestação (Art. 74 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).

Passa-se, assim, à análise do caso concreto.

A Seção de Contas Eleitorais opinou pela desaprovação das contas,
indicando a existência de inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC em afronta ao que dispõe o artigo 53,
II, “c”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a saber:

Num. 43726055 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2023 09:06:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092509064382700000042685360
Número do documento: 23092509064382700000042685360
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/09/2023 15:31:34

Sobre o tema, o artigo 53, II, “c”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim
dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

(...)

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com
recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

(...)

Cumpre salientar que, nos termos do artigo 60, da citada Resolução nº
Num. 43726055 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2023 09:06:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092509064382700000042685360
Número do documento: 23092509064382700000042685360
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/09/2023 15:31:34

23.607/2019 do TSE, a correta utilização de valores oriundos do FEFC deve ser
comprovada por meio de documento fiscal idôneo, nos seguintes termos:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

Na hipótese de recebimento de doações estimáveis em dinheiro o candidato
deve emitir recibo eleitoral, conforme dispõe o artigo 3º da citada Resolução nº
23.607/2019 do TSE:

Art. 3º A arrecadação de recursos para campanha eleitoral de qualquer natureza deverá
observar os seguintes pré-requisitos:

I - para candidatas ou candidatos:

a) requerimento do registro de candidatura;

b) inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

c) abertura de conta bancária específica destinada a registrar a movimentação financeira de
campanha; e

d) emissão de recibos eleitorais, observado o disposto no art. 7º desta Resolução, na
hipótese de:

1. doações estimáveis em dinheiro; e

(...)

Quanto aos limites de gastos, o artigo 5º da mesma Resolução do TSE assim
dispõe:

Art. 5º Os limites de gastos para cada eleição compreendem os gastos realizados pela
candidata ou pelo candidato e os efetuados por partido político que possam ser
individualizados, na forma do art. 20, II, desta Resolução, e incluirão:

Num. 43726055 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2023 09:06:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092509064382700000042685360
Número do documento: 23092509064382700000042685360
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/09/2023 15:31:34

I - o total dos gastos de campanha contratados pelas candidatas ou pelos candidatos;

II - as transferências financeiras efetuadas para outros partidos políticos ou outras
candidatas ou outros candidatos; e

III - as doações estimáveis em dinheiro recebidas.

No caso, foi apontado inicialmente no parecer conclusivo de ID 43598154 a
existência de despesa com material impresso, que conforme descrição constante da Nota
Fiscal de ID 43359755, é referente a 200.000 Flyers, 200.000 santinhos, 200 adesivos de
vinil e 5.000 impressões/bótons, sem, contudo, o registro na prestação de contas de
despesa/doação com prestação de serviços de cabo eleitoral.

Na manifestação de ID 43608553, o prestador alegou que com poucos
recursos financeiros empreendeu a sua campanha com o auxílio de amigos e parentes e,
deste modo, não precisou utilizar cabos eleitorais de forma onerosa. Asseverou, ainda,
que, por equívoco e negligência, deixou de utilizar termo de cessão de serviços
estimáveis em dinheiro para distribuição de material gráfico e, da mesma forma, deixou
de registrar as referidas despesas no Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE.
Na oportunidade, apresentou documentos, bem como a relação das pessoas que
supostamente teriam cedido os seus serviços em prol da sua campanha eleitoral.

Em novo parecer (ID 43613076), o setor técnico apontou que não há
informação acerca do valor estimado de cada serviço, supostamente doados pelas 16
pessoas indicadas pelo prestador, as quais teriam realizado panfletagem e distribuição de
material gráfico, assim como não houve o registro das aludidas doações no sistema de
Prestação de Contas.

Esta Corte já decidiu que “a não apresentação de documentação
comprobatória de receita estimável em dinheiro, relativa à doação de serviços voluntários
de campanha (distribuição de material e panfletagem), configura irregularidade”.
(TRE/PR, Prestação de Contas Eleitorais nº 060262888, Relator Dr. Thiago Paiva Dos
Santos, Data 14/12/2022).

Em conclusão, tratando-se de irregularidade grave, que impediu a correta
análise das contas, inclusive quanto ao cumprimento das regras atinentes ao limite de
gastos de campanha, a desaprovação das contas é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento no artigo 74, III, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, voto no sentido de julgar DESAPROVADAS as contas
de Saulo Martins Viana, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido
Democracia Cristã - DC, nas Eleições de 2022.

Num. 43726055 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2023 09:06:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092509064382700000042685360
Número do documento: 23092509064382700000042685360
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/09/2023 15:31:34

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603652-54.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - INTERESSADO:
ELEICAO 2022 SAULO MARTINS VIANA DEPUTADO ESTADUAL - Advogados
do INTERESSADO: NATALY CAETANO DE CASTRO - PR86201, ANGELITA RIBEIRO
TABORDA - PR83899 - REQUERENTE: SAULO MARTINS VIANA - Advogados
do REQUERENTE: NATALY CAETANO DE CASTRO - PR86201, ANGELITA RIBEIRO
TABORDA - PR83899 -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 20.09.2023

Num. 43726055 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2023 09:06:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092509064382700000042685360
Número do documento: 23092509064382700000042685360
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/09/2023 15:31:34